Tribunal: TJES
Processo: 0021660-48.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021660-48.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KECIA BROETTO DANTAS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE -
PRETENSÃO DE ANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado,
não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

V -

Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

V
I
–

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0021660-48.2016.8.08.0048

EMBARGANTE:
KECIA BROETTO DANTAS

EMBARGADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata
m
-se de
embargos de declaração

opostos
p
or

KECIA BROETTO DANTAS
,
uma vez que irresignad
a
com o v. acórdão que
deu parcial
provimento a
o recurso de

apelação cível,
“[...]
para modificar a sentença, a fim de reconhecer o atraso na entrega do imóvel durante o período de 22/07/2015 a 04/11/2015 e, por conseguinte, condenar a requerida ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato/imóvel e juros de 1% (um por cento) ao mês no decorrer do período de atraso, bem como, à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente pagos a título de taxa de administração e SATI e, ainda, de juros de obra, este último

durante o período de retardo”.

Em
suas razões
(ID nº
7761424
),
a
recorrente
sustenta que a decisão colegiada
não teria enfrentado diretamente a interpretação contratual reclamada pela autora, o que implicaria em substancial diferença no prazo do atraso reconhecido.

A
recorrid
a, em sede de
c
ontrarrazões
(ID nº 8432224), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pel
a
embargante.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação n
a apelação cível
interpost
a
pela ora embargante
,
oportunidade em que analisou e interpretou, ainda que sob outro viés, a
s
cláusula
s dos contratos firmados pelas partes e que ensejou o reconhecimento do atraso na obra
.
Senão vejamos:

“
[...]
Debruçando-me sobre os contratos que embasam a demanda originária (fl. 69), verifiquei que os prazos estipulados para a entrega do bem foram:

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – QUADRO RESUMO

i) A previso para entrega de chaves será de 30 Trinta meses após o registro do contrato de financiamento a construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.;

ii) em caso de imóveis cujo contrato de financiamento a construção já tenha sido quitado pela Promitente Vendedora, ou ainda cujas obras estejam sendo realizadas com recursos próprios a previsão para entrega das chaves será de 3 (três) meses após a averbação do habite-se, ou;

iii) Na hipótese de imóveis prontos, com habite-se averbado, a entrega prevista será de 3 meses após a assinatura do presente contrato.

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento
.

CONTRATO DE FINANCIAMENTO

PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: O prazo para a término, da construção será 24 (vinte e quatro) meses. Os prazos e etapas para as medições e conclusões das obras serão aqueles previstos no Cronograma Físico-Financeiro e não poderão ultrapassar o estipulado nos atos normativos do Conselho Curador do FGTS, do Sistema Financeiro de Habitação e do BB
.

Ocorre que, a previsão que condiciona o prazo de entrega à data de outro negócio é abusiva, pois a vinculação pautada na data do futuro financiamento submete o consumidor a um prazo ilimitado, não sendo possível definir, com certeza, qual é o termo inicial para contagem, bem como, tal lapso será diferente para cada consumidor.

[...]

Além disso, considerando as informações contraditórias (várias datas), forçosa a interpretação mais benéfica ao consumidor, vide art. 47 do CDC: ‘
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor’
.

[...]

Extrai-se, ainda, dos arestos colacionados acima, que inexiste ilegalidade na fixação do prazo de prorrogação de até 180 dias, tal como prevê o contrato firmado entre as partes litigantes. Isso pois, consideram-se as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros, sendo razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade.

Ademais, tal prática é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal, ex vi do art. 48, §2º da Lei 4.591/64.

Dito isso, considerando a necessária interpretação mais favorável ao consumidor, a data final para a entrega das chaves foi 23/01/2015 (24 meses após a assinatura do contrato de financiamento). Acrescido da legítima prorrogação de 180 dias, o termo final para a entrega do imóvel findou-se em
22/07/2015
, ao passo que a efetiva liberação do bem apenas se deu em
04/11/2015
(fl. 240)”.

Como se vê,
a toda evidência, o intuito d
a
embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A

adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.